Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015638-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (PACIENTE), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA

–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

PARA A PACIENTE
– ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – DESVIRTUAMENTO DO LAR – PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

“... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...”
(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em favor de
Vitor Erick da Silva Batista
e
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, aqui apontada como coatora (id. 138401675 e 138401677)

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva dos pacientes pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Depreende-se da inicial que a paciente
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
embora ela tenha histórico de uso de drogas, esta nunca teve participação ou envolvimento com o comercio ilegal de entorpecentes. Além de ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos – 07 anos de idade.

Alegou que beneficiária possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita). Assim, objetiva a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, nos termos do
habeas corpus
n. 143.641/SP, do Ministro Ricardo Lewandowski. Subsidiariamente, a aplicação das medidas diversas da prisão (id. 138401675).

Por sua vez, o paciente
Vitor Erick da Silva Batista
a
sseverou que
“não há qualquer prova técnica que objetivamente aponte o Paciente com ‘Traficante de Drogas’, não sendo suficientes os testemunhos dos policiais”
, bem como a prisão preventiva foi decretada sem elementos concretos que fundamentem o decisum, fundamentando somente na gravidade abstrata do delito, sendo incabível manutenção da prisão cautelar do beneficiário.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (id. 138401677).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 140148158.

A autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Taquari prestou informações, esclarecendo que os autos foram restribuidos à 7ª Vara Criminal da Ocmarca de Cuiabá, em 16 de agsoto de 2022 (id. 141578697).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá prestou informações id. 143304187, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminete Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manfeistou pela denegação da ordem (id. 144096197), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) negativa de autoria; 2) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares; 5) paciente genitora de uma criança de 7 anos de idade e imprescindível aos seus cuidados. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares. Subsidiariamente, em relação a segunda paciente, seja convertida a prisão preventiva em domiciliar. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. Enunciado Criminal 42 do TJMT. Elementos de autoria delitiva que implicam, em tese, o envolvimento dos pacientes para com a organização criminosa investigada, notadamente a apreensão de drogas e materiais comumente utilizados para o preparo de entorpecentes (água boricada e bicarbonato de sódio) nas casas dos pacientes, além de relatório de investigação policial conclusivo quanto à função de cada paciente no seio da organização criminosa. Prisão preventiva motivado na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Paciente Vitor Erick apontado por exercer a função de “Disciplina” na cidade de Alto Taquari, responsável em gerenciar o “fluxo” dos depósitos bancários, juntamente com Winston Ryan, enquanto a paciente Rebeka Mirelle [namorada de Vitor Erick] seria responsável em armazenar a droga da facção criminosa na casa em que mora com a mãe, a também coinvestigada Maria Aparecida Krakeke. Quadro fático que justifica a decisão constritiva. Dados concretos extraídos dos autos, que ensejam a sua indispensabilidade. Periculosidade vinculada a participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. Premissa do STJ. Prisão reforçada para assegurar a aplicação da lei penal. Mandado de prisão pendente de cumprimento. Aresto do STJ. Enunciado Criminal 26 do TJMT. Necessidade de interromper e diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Insuficiência de medida cautelar para manutenção da ordem pública. Aresto do STJ. Prisão domiciliar. Ausente comprovação de que a suspeita é imprescindível aos cuidados da criança, vez que se encontra foragida. Circunstância que inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Ideia de proteção integral à criança, e não de imunidade prisional para as mães envolvidas com o crime. Orientação do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Erick da Silva Batista
e
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, aqui apontada como coatora (id. 138401675 e 138401677).

Os pacientes sustentam, em resumo, que 1) não haveria prova técnica da autoria delitiva; 2) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares seriam suficientes e 4) a paciente Rebeka Mirelle é genitora de uma criança de 07 (sete) anos e imprescindível aos seus cuidados.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva dos pacientes pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Depreende-se da inicial que a paciente
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
embora tenha histórico de uso de drogas, esta nunca teve participação ou envolvimento com o comercio ilegal de entorpecentes. Além de ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos – 07 anos de idade.

Alegou que beneficiária possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita). Assim, objetiva a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, nos termos do
habeas corpus
n. 143.641/SP, do Ministro Ricardo Lewandowski. Subsidiariamente, a aplicação das medidas diversas da prisão (id. 138401675).

Consta do incidente processual nº 1000424-91.2022.8.11.0092 que:

- a Polícia Civil da Comarca de Alto Taquari/MT recebeu notícia de que os investigados Vitor Erick e Winston Ryan seriam membros da facção criminosa do Comando Vermelho voltada para o tráfico de drogas (B.O nº 2022.10349);

- durante as investigações, após angariar indícios de veracidade dos fatos, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nas residências dos suspeitos (incidente nº 1000397-11.2022.8.11.0092);

- no dia 15/06/2022, o mandado foi cumprido nas residências de Vitor Erick e Winston Ryan, localizada na Rua Francisco de Carvalho, nº 12, Alto Taquari/MT, e também na casa da paciente Rebeka Mirelle, situada na Rua Carlos Irigaray, nº 164, Alto Taquari/MT;

- durante a diligência, apreendeu-se, na casa dos primeiros [Vitor Erick e Winston Ryan], uma pequena porção de maconha e materiais comumente utilizados para o preparo de entorpecentes (água boricada e bicarbonato de sódio); na casa da paciente Rebeka Mirelle, a equipe policial encontrou 07 tabletes de maconha escondidos na dispensa da casa, que também havia um buraco no chão com tapume de madeira fina forrada de plástico (compatível com esconderijo para droga);

- o paciente Winston Ryan foi preso em flagrante;

- o relatório policial nº 2021.13.36763 apontou que, desde o final do ano de 2021, já havia notícias de que Vitor Erick seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “Disciplina”, na cidade de Alto Taquari, bem como exerce o “fluxo” dos depósitos bancários (boletos), juntamente com Winston Ryan e demais soldados do tráfico;

- as investigações dão conta de que Vitor Erick atua em conjunto com Winston Ryan Silva Carvalho (seu amigo, que auxilia da contabilidade do tráfico, controlando o fluxo de dinheiro da célula criminosa, além de auxiliar na distribuição da droga) e Rebeka Mirelle Silva dos Santos (sua namorada, que guarda a droga da facção criminosa na casa em que mora com a mãe, Maria Aparecida Krakeke).

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, os agentes públicos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar na residência da paciente
localizou 07 (sete) tabletes de maconha, com peso total de 1,650 KG, bem como o beneficiário Vitor Erick é namorado da paciente Rebeka, e há forte indícios que utiliza a residência da paciente para manter em depósito entorpecente da organização criminosa que pertence.

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Nos presentes autos foi apreendido na residência da paciente
07 (sete) tabletes de maconha, com peso total de 1,650 KG, o que obsta a concessão da ordem, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros,
e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança
...”
(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”
(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

No tocante a alegação de ausência de elementos concretos e de fundamentação do decreto de prisão preventiva em relação ao beneficiário Vitor Erick da Silva, a
autoridade apontada coatora, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“I
I – Da análise da representação pela decretação da prisão preventiva de Vitor Erick da Silva Batista e Rebeka Mirelle Silva dos Santos
.

Compulsando os autos, constata que a autoridade policial representou também pela decretação da prisão preventiva de Vitor Erick da Silva Batista e Rebeka Mirelle Silva dos Santos (id. 87701808).

Pois bem.

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

...

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados; boletim de ocorrência (id. 87701799); pelo auto de apreensão (id. 87701793); laudo pericial nº 220.2.04.2022.006930-01 (id. 87701795), bem como nos depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial. Os quais demonstram que os investigados Vitor e Erick da Silva Batista e Rebeka Mirelle Silva dos Santos, integram um relevante esquema criminoso operante em Alto Taquari voltado ao comércio ilícito de drogas.

De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime ora praticado pelos investigados, isto é, tráfico de drogas. Cumprindo ressaltar , a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta dos agentes, considerando que as substâncias apreendidas possuem potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica dos mais sérios e intensos, e que a droga apreendida era visivelmente destinada ao comércio, restou evidenciado através dos autos .

Desse modo, registre-se que após a
decisão de busca de apreensão exarada nos autos 1000397-11.2022.8.11.0092, a polícia civil localizou 07 tabletes de maconha, com peso total de 1,650 KG, na casa da suspeita Rebeka
. No mesmo sentido, o investigado Vitor Erick é namorado da investigada Rebeka, e
tem forte indícios que utiliza a residência de sua namorada para manter em depósito entorpecente da organização criminosa que pertence.

Impende consignar ainda, em consulta aos antecedentes criminais o suspeito
Vitor Erick da Silva Batista responde a ação penal sob o nº 1000134-47.2020.8.11.0092, nesta comarca, imputando a ele à prática do delito exposto no artigo 121, §2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal
, o que demonstra ser o agente voltado à prática de crime, devendo ser decretada a custódia cautelar, também, a fim de inibir a reiteração delitiva do suspeito.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 6 do TJMT:

...

Tais fatos demonstram não só a periculosidade demasiada dos agentes, bem como a necessidade de sua prisão preventiva, como meio de garantia da ordem pública, em especial pelo fato de que neste primeiro momento o bem comum da sociedade deve ser vista com prioridade.

Assim, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE VITOR ERICK DA SILVA BATISTA e REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código Penal...”
(id. 139242669, p. 174/176).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial consignou que:

“
I – Do pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Winston Ryan Silva Carvalho e Vitor Erick da Silva Batista.

Inicialmente, em que pese os argumentos da defesa, neste momento processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva dos investigados ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade
da garantia da ordem pública, evitando ainda que os réus tornem a delinquir, visto que há notícia nos autos que os agentes
são membros/simpatizantes de uma Organização Criminosa voltada a prática do delito de tráfico de drogas nesta urbe
.

Nada obstante
,
em relação ao pleito da defesa pugnando pela desclassificação da conduta imputada ao investigado Winston Ryan para usuário de drogas, entendo tratar-se de matéria de mérito devendo eventualmente ser requerido em momento oportuno pela defesa.

De outro lado,
quanto ao acusado Vitor Erick da Silva, não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do suspeito,
circunstância que leva a crer que o acusado se encontra foragido
. Sendo assim, entendo que além dos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do suspeito Vitor Erick da Silva a prisão cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP
.

Neste sentido é o entendimento do TJ/MT. Vejamos:

...

Ademais, não se verifica questão de ordem pública que autorize a revogação do decisum ou mesmo alteração do painel fático que justifique a revogação ou substituição da medida cautelar imposta.

Assim, inobstante as argumentações e documentos expostos pelo postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312).

II– Do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de Rebeka Mirelle.

Compulsando os autos, vislumbro que a defesa postulou pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de Rebeka Mirelle Silva dos Santos, sustentando que a investigada possui uma filha de 7 (sete) anos de idade.

Desse modo, analisando detidamente o feito, embora a defesa alegue que a investigada possua uma filha de 7 (sete) anos de idade, não há nos autos nenhuma comprovação do alegado, bem como não há comprovação que a suspeita é imprescindível aos cuidados da criança, uma vez que a acusada encontra-se foragida há quase 1 (um) mês, circunstancia que inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar por este juízo.

...

De mais a mais, é necessário ressaltar, que até o momento
não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da suspeita Rebeka
, neste cenário entendo a prisão cautelar ser necessário também para a aplicação da lei da penal, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que a acusada se evadiu do distrito culpa.

...

Por fim, não há que se falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar, se até o presente modo a prisão cautelar sequer foi efetivada, estando a acusada foragida.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor dos acusados WINSTON RYAN SILVA CARVALHO E VITOR ERICK DA SILVA BATISTA e a conversão da prisão preventiva em domiciliar da investigada REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e, por consequência, MANTENHO a prisão dos investigados nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal...”
(id. 139242669, p. 228/230).

Como visto, os policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão
no qual o paciente é investigado, ao lado de outros indivíduos, por integrarem um relevante esquema criminoso operante naquela Comarca voltado ao comércio ilícito de drogas, localizaram porções de substância análoga a maconha.

Ademais, o mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Comarca de Alto Taquari, teve por objeto a busca e apreensão no endereço onde o paciente residia:
“Rua Francisco de Carvalho n. 212, Bairro Loteamento Gabriela”
, expedido após os agentes policiais receberem denúncias anônimas e constatarem, em tese, movimentação de usuários.

Por outro lado, o paciente
“
é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT, com a participação de diversos outros indivíduos, circunstância que revela a alta periculosidade social da agente, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade..
.”
revelando a necessidade da segregação cautelar,
a priori
, pela garantia da ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial a periculosidade do segregado que
é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT
.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Por outro lado, a prisão é reforçada para assegurar a aplicação da lei penal,
uma vez que os mandados das prisões estão pendentes de cumprimento
, conforme informações da autoridade apontada como coatora.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não se pode olvidar, ainda, que o recorrente está foragido, estando pendente de cumprimento seu mandado de prisão até o presente momento, sem qualquer informação acerca de eventual prisão, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo firme a Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Precedentes.”
(RHC n. 120.196/RJ, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/02/2020).

Ainda,
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado Criminal 26 do TJMT)

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, no que alude ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 24.11.2017).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Erick da Silva Batista
e
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022